Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708592-75.2023.8.07.0014 APELANTE: ALCIONEA SANTOS DA SILVA APELADO: BANCO GM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Alcionea Santos da Silva contra a r. sentença Id. 54965409, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por não ter recolhido as custas processuais, nos seguintes termos: “No bojo dos autos identificados em epígrafe, este Juízo, ao examinar a petição inicial, proferiu o ato judicial do ID: 172967597, no qual foi determinado à parte autora comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça e também comprovar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativamente aos autos da idêntica ação ajuizada anteriormente sob n. 0708971-50.2022.8.07.0014, nos termos do disposto no art. 486, § 2.o, do CPC/2015. Embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora juntou a petição do ID: 175401805, na qual apenas reiterou as alegações anteriores. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. O art. 486, § 2.o, do CPC/2015, dispõe que "a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado". Nesse contexto, este Juízo promoveu a regular intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios pertinentes aos autos da idêntica ação anteriormente ajuizada, autos de n. 0708971-50.2022.8.07.0014; porém, sem cumprimento. O caso dos autos aponta para o indeferimento da petição inicial porquanto, conquanto determinado o recolhimento das custas anteriores, a parte autora nada requereu, tampouco cumpriu a injunção que lhe foi incumbida, quedando inerte. Diante disso, o imediato indeferimento da petição inicial é a providência adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal, por recomendação jurisprudencial. De outro giro, em relação à gratuidade de justiça inicialmente solicitada em relação aos presentes autos, verifico que a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção do almejado benefício legal; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O § 2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por todos esses fundamentos, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Indefiro também a gratuidade de justiça à parte autora. Todas as custas processuais, inclusive as finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes, cancelando-se a distribuição (art. 290 do CPC/2015). Publique-se e registre-se. Intimem-se.” Nas razões recursais Id. 54965414, a Apelante insurge-se contra a extinção do processo por falta de recolhimento das custas, sob o argumento de que o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à justiça. Destaca que, embora tenha assumido a obrigação de pagar as prestações mensais do contrato de financiamento objeto dos autos, tal fato não afasta a sua condição de hipossuficiente. Alega que, além da declaração de hipossuficiência, apresentou declarações de IRPF dos últimos três anos e vários extratos bancários, com o fim de demonstrar que faz jus ao referido benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pugna pela reforma da reforma da r. sentença, para o regular processamento. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 54965423 É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a presente Apelação não pode ser conhecida, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Infere-se da r. sentença que o processo foi extinto em decorrência do indeferimento da petição inicial, por falta de recolhimento das custas relativas ao processo anteriormente extinto e, também, dos presentes. A Apelante, por sua vez, limita-se a defender o seu direito à gratuidade de justiça, sem, no entanto, justificar a razão de não ter recolhido as custas do processo anterior. Sucede que a Apelante já havia ajuizado ação revisional com pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Banco GM S.A. Contudo, por não ter recolhido as custas processuais, a petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.1 A presente ação tem as mesmas partes, pedido e causa de pedir da ação anterior, cuja sentença já transitou em julgado, e foi determinado à Autora que comprovasse o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos ação proposta em 20.10.2022, conforme previsão do art. 486, § 2o, do CPC (Id. 54965257). Foi ordenado, ainda, que a Autora comprovasse, por meio de documentos, que fazia jus ao benefício pleiteado. Em atendimento, a ora apelante peticionou alegando que se encontra em “situação financeira delicada” e que a simples declaração de hipossuficiência financeira é bastante para a concessão de justiça gratuita. No entanto, deixou de apresentar documentação complementar para demonstrar a alegada hipossuficiência, tampouco comprovou o pagamento das custas do primeiro processo, o que ensejou o indeferimento da petição inicial. Lado outro, nas razões recursais, a Apelante apenas questiona o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem justificar a ausência de recolhimento das custas do processo anterior. Também não explica porque não apresentou a documentação complementar exigida pelo Juiz de origem. Em conclusão, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de ser cassada ou reformada. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter a Apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, a presente Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação interposta se faz presente, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, a impugnação aos termos da sentença, ferindo, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos dos embargos à monitória apresentados, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida.” (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. Hipótese em que não rebatidos os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas, mera reprodução de argumentos da réplica, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1761953, 07133762020228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. sentença. Sem horários advocatícios recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora